Tribunal: TJDFT
Processo: 0741327-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO. CÔMPUTO ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 7.481/2024. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o ente federado a pagar ao autor o valor de R$3.648,05, a título de cômputo do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno.
2. Fato relevante. O servidor é ocupante do cargo de policial penal do Distrito Federal e almeja a condenação do ente federado ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o adicional de periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional noturno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O adicional noturno é direito social previsto no art. 7o, IX, da Constituição Federal e, por força do art. 39, § 3o, da Constituição Federal, é aplicado aos servidores públicos.
5. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê no art. 59 o serviço noturno, enquanto a Lei no 3.669/2005, que cria a carreira de Atividades Penitenciárias e respectivos cargos no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, estabelece: “Art. 85. O serviço noturno a que se refere o art. 59 é remunerado com acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração ou subsídio da hora trabalhada. Parágrafo único. O adicional noturno incide sobre o adicional de serviço extraordinário”.
6. Outrossim, dispõe a Súmula no 213 do STF: “É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento”. E segundo o entendimento do STJ: “O servidor público federal, mesmo aquele que labora em regime de plantão, faz jus ao adicional noturno quando prestar serviço entre 22h e 5h da manhã do dia seguinte [...]” (STJ, REsp no 1.292.335/RO, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 09/04/2013), o fato de o servidor trabalhar em regime de plantão, que é análogo ao revezamento, não impede o recebimento do adicional de serviço noturno.
7. O valor da hora trabalhada é calculado com base na retribuição pecuniária mensal, a qual não contempla as vantagens de natureza periódica ou eventual, as de caráter indenizatório, o adicional noturno e o adicional por serviço extraordinário, segundo o artigo 66, § 2o e § 3o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, além das parcelas previstas no artigo 67, I a VII, da mesma lei.
8. O adicional de periculosidade é tratado como vantagem relativa às peculiaridades de trabalho (Seção V, artigo 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011), de forma que não deve ser excluída da base de cálculo do adicional noturno, conforme interpretação do artigo 66, § 3o da LC.
9. Sobre a matéria, a Primeira Turma Recursal, reconheceu que “o legislador excluiu da retribuição pecuniária mensal algumas das vantagens relativas às peculiaridades do trabalho - o Adicional Noturno e o Adicional por Serviço Extraordinário – mantendo-se silente acerca dos Adicionais de Insalubridade e de Periculosidade. Nesse contexto, resta evidente que o adicional de Periculosidade (ou de Insalubridade) deve compor a base de cálculo do adicional noturno, haja vista que integra a retribuição pecuniária mensal, pois não se encontra dentre as verbas excluídas, nos termos do art. 66 da Lei 840/2011” (TJDFT, Acórdão no 1985569, 0733883-37.2024.8.07.0016, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 28/03/2025).
10. Por conseguinte, escorreita a sentença que reconheceu o direito do autor ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno, referente ao período de janeiro/2020 a dezembro/2023, conforme limitado pelo pedido (ID 70906521). A partir de março/2024, data da vigência da Lei Distrital no 7.481/2024, que reestrutura a Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, o autor não tem direito ao cômputo do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno, por força do art. 1o, que assim dispõe: “A remuneração da Carreira da Polícia Penal, de que trata a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada por legislações posteriores, fica transformada em subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988”.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
12. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.669/2005, art. 10; Lei Distrital no 7.481/2024, art. 1o e 2o; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 85, 66, § 2o e 3o, 79.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 213 do STF; TJDFT, Acórdão no 1985569, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 28/03/2025; STJ, REsp no 1.292.335/RO, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 09/04/2013.